Tribunal: TJDFT
Processo: 0724186-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO – SEE/DF. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO – CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, professora da rede pública do Distrito Federal, contra sentença que julgou improcedente sua pretensão de reconhecimento e homologação, para fim de aposentaria especial, do período de tempo (20/03/2000 a 15/07/2002), em que ficou afastada em licença para cursar mestrado.
2. O § 5o do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, estipulava que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. (grifei)
3. Referido dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional 103/2019, que passou a ter a seguinte redação:
“§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.”
4. Por sua vez, o art. 67 da Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevê:
“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.
(...)
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei no 11.301, de 2006)” (grifei)
5. Observe-se no mesmo artigo que a referida Lei de Diretrizes e Bases da Educação aponta a necessidade de valorização dos profissionais da educação, com ao assegurar como função do magistério o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim (inciso II), ressalva, no mesmo artigo (§ 2o), que a aposentadoria prevista no § 5o, do art. 40 da Constituição Federal será obtida apenas sob os critérios que especifica: tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
6. A situação dos autos não se enquadra na previsão legal, posto que não é possível considerar o afastamento para estudos como função de magistério, nos moldes delineados na norma, nem mesmo em razão do que dispõe a legislação infraconstitucional do Distrito Federal (LCD 840/2011, artigo 165 e LD n. 5.105/2013, artigos 5o, § 3o e 12, § 3o), conforme enunciado n. 280/STF.
7. É dizer, portanto, que embora o afastamento para cursar mestrado, como no caso em exame, possa ser considerado como em efetivo exercício, não deve ser contado para efeito de aposentadoria especial de que cuida o § 5o, do art. 40, da Constituição da República, na redação que antecedeu a reforma constitucional implementada pela Emenda Constitucional no 103/2019.
8. Nesse mesmo sentido o acórdão n. 1153080, de Relatoria do Juiz Fernando Tavernard, que após decisão deste Colegiado subiu a exame de Recurso Extraordinário, sendo confirmado por decisão daquele egrégio sodalício, Relatora a Min.Cármem Lúcia, quando do julgamento do ARE 1226708/DF - DISTRITO FEDERAL.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.